Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715979-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Agravada: Auto Elétrica Mineiro Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 58829130) interposto pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58248203) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. As tentativas de intimação da sociedade empresária recorrida e de seu sócio administrador foram infrutíferas, de acordo com as certidões referidas no Id. 59542988 e no Id. 63177563. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 63251519 foi determinado que a recorrente informasse o novo endereço atualizado, para que fosse promovida a intimação da recorrida. Por meio da manifestação referida no Id. 63420301 a sociedade empresária agravante requereu a intimação do sócio administrador da ora agravada por intermédio do número de telefone celular. Diante do exposto, defiro o requerimento formulado pela recorrente. Promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação pelo meio indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator